Tribunal: STF
Processo: RE 81431
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-20
Data de publicação: 1976-02-20

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS. MILITARES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. GRATIFICAÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO, INSTITUÍDA PELA LEI Nº 10.291/68. NÃO É EXTENSIVA AOS SERVIDORES QUE SE APOSENTARAM ANTES DA VIGÊNCIA DESSE DIPLOMA LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.